Tribunal: STF
Processo: RHC 64223
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INICIAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
NÃO SE JUSTIFICA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DOS FATOS
NEM QUE SE TORNE SEM EFEITO A INDICAÇÃO DOS PACIENTES, SE A
ALEGAÇÃO PARA TANTO E A DE QUE ESTARIA PENDENTE JULGAMENTO DE
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO A FAVOR DELES. NÃO POSSUI O 'WRIT' EFEITO
SUSPENSIVO. ALÉM DISSO, NO CASO, A ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA NÃO SÓ
FOI POSTA PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO', COMO O ANTERIOR 'HABEAS
CORPUS' EM QUE SE DEBATEU O TEMA, JA FOI JULGADO E INDEFERIDO.